Tribunal: STF
Processo: AI 426122
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE A ALEGADA OFENSA À CARTA DA REPÚBLICA (ARTS.
5º, INCISOS II, XXXV, LV E LXIX, E 37, INCISO II), SE EXISTENTE,
DAR-SE-IA DE FORMA REFLEXA OU INDIRETA, NÃO ENSEJANDO A ABERTURA DA
VIA EXTRAORDINÁRIA.
De outra parte, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora
em sentido contrário aos interesses da parte agravante, não
configurando cerceamento de defesa.
Incide, por fim, o óbice da
Súmula 282 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.